Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÂO DE CUMPRIMENTO DE EMENDA TARDIAMENTE. PRECLUSÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO ESVAZIADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Mostra-se pertinente a determinação do juízo para que a embargante se cadastre no sistema de processo em autos eletrônicos com o fito de balizar os princípios norteadores do acesso à justiça.

3. A preclusão promove a estabilização do processo e a segurança jurídica, assim, noticiado tardiamente o cumprimento da determinação judicial, impossível a reversão da sentença.

4. Esvaziado o prequestionamento das matérias pela embargante não há como afastar o caráter protelatório do recurso, devendo ser aplicada a multa do art. 1026, §2o, do CPC

5.Embargos de declaração desprovidos.